Tribunal: TJDFT
Processo: 0703974-13.2020.8.07.0008
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA. SEGURO PRESTAMISTA. NEGATIVA DE COBERTURA. DOENÇA PREEXISTENTE. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. HONORÁRIOS POR EQUIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE CONHECIDO. MÉRITO. INTEMPESTIVIDADE. CONFIGURADA. CONTRADIÇÃO. AFASTADA. ILEGITIMIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. MÁ-FÉ. NÃO COMPROVADA. OMISSÕES. INOCORRENTES. MULTA. ART. 1.026 DO CPC. INDEVIDA. CARÁTER PROTELATÓRIO INEXISTENTE. RECURSO DO SEGUNDO EMBARGANTE PARCIALMENTE CONHECIDO. NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO. RECURSO DA PRIMEIRA EMBARGANTE. CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. A tese sobre a fixação dos honorários por equidade não foi apresentada em sede de apelo, sendo incabível a sua alegação neste momento processual, por inovação recursal. Recurso do Banco parcialmente conhecido.
2. Inexistem omissões ou contradição pois o provimento jurisdicional foi certo e coerente com sua fundamentação, expondo as suas razões de decidir de maneira clara e concatenada, não se verificando a existência de proposições inconciliáveis hábeis a configurar contradição ou omissão.
3. O acórdão construiu o fundamento teórico para reconhecer a intempestividade do apelo em razão da primeira embargante ter efetivado a consulta eletrônica ao teor da intimação antes da publicação da sentença, quando teve início o prazo recursal.
4. Foram analisados todos os quesitos trazidos à baila e, de forma clara e concatenada, o acórdão concluiu pela responsabilidade solidária dos réus, por integrarem a cadeira de fornecimento do contrato consumerista celebrado; que a não realização de exames médicos prévios de admissibilidade da segurada implica a assunção de risco por eles; bem como que não restou comprovada a má-fé da contratante.
4.1. O julgador não tem obrigação de analisar todas as teses e fundamentos trazidos pelas partes, bastando a exposição das razões de forma a permitir a compreensão do que foi decidido, o que ocorreu nos autos.
5. A ausência de contradição ou omissões no julgado não é capaz de configurar caráter manifestamente protelatório do recurso. Inaplicabilidade da multa do artigo 1.026, §2o do CPC.
6. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, necessária a rejeição dos Embargos de Declaração.
7. Recurso do segundo embargante parcialmente conhecido. Na parte conhecida, não provido. Recurso do primeiro embargante conhecido e não provido. Acórdão mantido.